Tribunal: TJSP
Processo: 1009991-57.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IMPORTAÇÃO DE BENS – ICMS - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS - A Constituição Federal, no artigo 150, expressamente veda a instituição de impostos sobre as instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais – Preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IMPORTAÇÃO DE BENS – ICMS - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS - A Constituição Federal, no artigo 150, expressamente veda a instituição de impostos sobre as instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais – Preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional - Bens importados que guardam relação de essencialidade com as finalidades da impetrante – Existência de direito líquido e certo - Imunidade que alcança o ICMS - Hipótese de imunidade tributária, ficando o Estado impossibilitado da cobrança da exação, pela não ocorrência da hipótese de incidência – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009991-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL
SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11896
Voto no 11896
Reexame Necessário no 1009991-57.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês
Interessados: Estado de São Paulo (e outro)
MMa Juíza: Celina Kiyomi Toyoshima
REEXAME NECESSÁRIO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA -
IMPORTAÇÃO
DE
BENS

ICMS
-
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS
LUCRATIVOS - A Constituição Federal, no artigo 150,
expressamente veda a instituição de impostos sobre as instituições
de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos
legais Preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código
Tributário Nacional - Bens importados que guardam relação de
essencialidade com as finalidades da impetrante Existência de
direito líquido e certo - Imunidade que alcança o ICMS - Hipótese
de imunidade tributária, ficando o Estado impossibilitado da
cobrança da exação, pela não ocorrência da hipótese de incidência
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 281/284, cujo relatório
se adota, proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Sociedade
Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês em face do Delegado da Delegacia
Regional Tributária, no âmbito da qual foi concedida a segurança impetrada, “confirmando
a liminar, e declaro extinto o processo com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Custas, na forma da lei. Sem honorários advocatícios.”
Não houve recurso voluntário (fl. 288).
Eis o breve relato.
O reexame necessário não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11896
Na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33a edição,
São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 37).
Assim sendo, foi sobejamente demonstrado nos fundamentos da
impetração - com a robustez que o pleito exige - o direito líquido e certo invocado, com os
requisitos e condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-
constituída.

Com efeito, insta salientar que se trata de mandado de segurança com
intuito de impor à autoridade impetrada o dever de se abster da cobrança de ICMS, que
obstou o desembaraço aduaneiro sobre equipamentos destinados a uso hospitalar, que teria
importado para uso próprio, em suas atividades.

A impetrante é entidade beneficente de assistência social, sem fins
lucrativos (Estatuto Social fls. 29/50), com Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (fls. 78/82), que tem por finalidade a prestação assistencial de serviços
de saúde, razão pela qual reputa lesivo a direito líquido e certo, o ato coator impugnado,
pois, sendo sociedade beneficente, sem fins lucrativos, seria imune à cobrança de impostos
sobre patrimônio, renda ou serviços.
Nesse particular, a Constituição Federal, no artigo 150, expressamente veda
a instituição de impostos sobre as instituições de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos legais. Vejamos:
“Art. 150: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
VI instituir impostos sobre:
a) Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) Templos de qualquer culto;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11896
c) Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei”.

Veja-se que a lei acima referida é o Código Tributário Nacional que, por
sua vez, elenca requisitos para que as entidades de assistência social, sem fins lucrativos,
possam beneficiar-se com a imunidade:
“Art. 14: O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I-
Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título;
II-
Aplicarem, integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais;
III-
Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”
Sobre o tema ROQUE ANTONIO CARRAZZA, in “Curso de Direito
Constitucional Tributário”, Malheiros editores, 22a edição, página 723, aponta que:
“Em suma, o art. 14, I a III, do CTN dá plena eficácia e total
aplicabilidade ao art. 150, VI, “c”, da CF. Os partidos políticos e
suas fundações, as entidades sindicais de trabalhadores e as
instituições educacionais e de assistência social, sem fins
lucrativos, que atenderem aos requisitos deste art. 14, I a III, têm o
inafastável direito de não serem alcançados por meio de tributos
que revistam as características de imposto. Para continuarem a
fruir do benefício em tela não é necessário que estas pessoas
cumpram outros requisitos além dos indicados nos incisos I a III

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11896
do art. 14 do CTN.”
Com efeito, os documentos apresentados com a inicial, bem como o próprio
Estatuto Social, demonstram que a impetrante, de fato, desenvolve atividades ligadas à
assistência social e atende aos requisitos acima elencados.
A alegada necessidade de aplicação de parte da receita bruta da impetrante
no atendimento gratuito, bem como de prestação de 60% de seus serviços no SUS
constituem requisitos para a concessão ou renovação da certificação. E, a documentação
apresentada com a inicial demonstra que a impetrante teve deferido seu pedido de
certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com validade até
31.12.2017 (fl. 81). Consta, ainda, que em 21.12.2017 requereu, nova certificação, pedido
este, formulado tempestivamente, que ainda não foi decidido (fl. 80). Esta questão, assim,
não impede o reconhecimento da imunidade pretendida, pois, “a certificação da entidade
permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação
tempestivamente apresentado” (artigo 24, § 2o, da Lei no 12.101/2009), tem-se como válida
a certificação enquanto se aguarda o julgamento administrativo.
Ainda, os equipamentos importados pela impetrante, indubitavelmente,
encontram-se vinculados às finalidades essenciais das atividades que desenvolve (fl. 92).
Assim, embora seja resultado de importação, demonstrou-se que os
produtos destinam-se exclusivamente à execução das atividades essenciais da entidade
filantrópica e, assim, a situação encontra-se protegida pela imunidade tributária decorrente
da alínea “c” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal de 1988.
É certo que a LCE 87/1996 define o momento do fato gerador do ICMS na
importação, como sendo o desembaraço aduaneiro, possibilitando a cobrança do imposto já
no perfazimento desse ato administrativo. Todavia, não se pode deixar de vislumbrar que,
por expressa disposição constitucional, não é legítima a cobrança na hipótese de entidade
beneficente, sem fins lucrativos, se presentes os requisitos legais.
Confira-se, a respeito do tema, recentes julgados deste Tribunal:
“CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO
-
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
ICMS

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
ENTIDADE ASSISTENCIAL -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11896
ARTIGO 150, VI, C, CF. 1. É vedada a instituição de imposto sobre
patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de
assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos do art.
14, I a III, CTN (art. 150, IV, "c", CF). 2. Irrelevância da distinção
entre bens e patrimônio para fins de caracterização da imunidade
tributária. Precedentes do STF. Segurança condedida. Sentença
mantida. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso
desprovidos.” (Apelação no 1035671-78.2018.8.26.0053, Relator
Desembargador DÉCIO NOTARANGELI, j. 12.12.2018).
“ICMS. Mandado de segurança. Importação de equipamento
hospitalar. Imunidade. CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. CEBAS
Certificado de entidade beneficente de assistência social.
1.
Imunidade. A autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do
CTN e comprovou possuir certificado de entidade beneficente de
assistência social ainda válido, logo faz jus à imunidade prevista no
art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. A imunidade prevista no
art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal abrange o patrimônio da
entidade, vigendo a presunção de que esse é destinado ao
cumprimento das finalidades da própria entidade. 2. Imunidade.
Finalidades essenciais. Tem-se por 'essenciais' as finalidades
indicadas no contrato ou estatuto social. Imunidade reconhecida.
Segurança concedida. Recurso oficial e da Fazenda desprovidos.”
(Apelação no 1044886-78.2018.8.26.0053, Relator Desembargador
TORRES DE CARVALHO, j. 03.12.2018).
“ICMS. Importação de bens do exterior para desenvolvimento das
atividades da impetrante. Ente de assistência social. Inexigibilidade
do tributo, a termo do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal.
Preenchimento dos requisitos legais. Precedentes do E. Supremo
Tribunal Federal e desta Corte. Recurso e reexame necessário
desprovidos.” (Apelação no 1030969-89.2018.8.26.0053, Relator
Desembargador BORELLI THOMAZ, j. 17.10.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11896
“APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. Imunidade tributária. Ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária. Entidade filantrópica.
Assistência social à saúde. Importação de equipamento hospitalar.
Pretenso desembaraço aduaneiro sem o recolhimento de ICMS.
Sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação. 1.
Admissibilidade da pretensão. Imunidade tributária prevista no
artigo 150, VI, 'c', da CR/88, que se reconhece. 2. Sentença mantida.
Recurso da ré não provido”. (Apelação 1046998-59.2014.8.26.0053,
Relator Desembargador OSWALDO LUIZ PALU, j. 15.02.2017).
“1 - AÇÃO DECLARATÓRIA. Ajuizamento por entidade intitulada
beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo
obter o reconhecimento de imunidade tributária com base no art.
150, VI, “c”, da Constituição Federal. Pedido formulado para que a
autora possa (independentemente de recolhimento de ICMS) efetuar
desembaraço aduaneiro de produtos cirúrgicos importados da
Alemanha (que serão incorporados ao seu patrimônio com a
finalidade de possibilitar prestação de serviços médico- hospitalares).
Ação julgada improcedente em primeira instância porque a autora
não teria preenchido os requisitos do art. 14 do Código Tributário
Nacional, mais especificamente a comprovação de sua natureza
assistencial e o oferecimento gratuito de parte do atendimento.
2 - Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Conforme
entendimento jurisprudencial, “o juiz é o destinatário da prova,
devendo guardar adstrição ao seu livre convencimento sob o manto
da persuasão racional, competindo-lhe determinar as provas úteis à
instrução do feito, até mesmo ex officio, afastando as diligências que
entender inúteis ou meramente protelatórias sem que, com isso,
incorra em cerceamento de defesa” (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag
1.102.672/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
DJe 06/09/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11896
3 - MÉRITO. 3.1. PREENCHIMENTO DO REQUISITO
REFERENTE À NATUREZA ASSISTENCIAL. Reconhecimento.
Autora que já havia obtido Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), vencido em 31/12/2009, mas que foi
objeto de tempestivo pedido de renovação em 16/09/2009. É certo
que esse pedido de renovação foi indeferido, mas a questão ainda
será objeto de reexame pelas vias impugnativas, o que justifica a
aplicação da regra do art. 35, § 2o, da Lei no 12.101/2009 que atribui
efeito suspensivo ao recurso e consequentemente considera válida a
certificação enquanto é aguardado o julgamento administrativo.
Tanto que em data recente (06/06/2016) a Coordenação-Geral de
Análise e Gestão de Processos e Sistemas atestou a validade da
certificação (fls. 469/469), confirmando a alegação da autora quanto
à sua regular situação jurídica (para obter a imunidade tributária),
ainda mais porque ela também apresentou certidões comprovando
seus títulos de entidade de utilidade pública federal (fl. 80), estadual
(fl. 81) e municipal (fl. 82), bem como sua inscrição no Conselho e
Assistência Social Estadual (fl. 83) e Municipal (fl. 84).
3.2 - ATENDIMENTO ONEROSO. Irrelevância. Fato que, por si
só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins lucrativos,
por se tratar de entidade que não distribui lucros entre seus
Administradores. Conforme entendimento da doutrina, “não ter fins
lucrativos não significa, de modo algum, ter receitas limitadas aos
custos operacionais. Elas (as instituições) na verdade podem e devem
ter sobras financeiras, até para que possam progredir, modernizando
e ampliando suas instalações. O que não podem é distribuir lucros.
São obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades na
manutenção dos seus objetivos institucionais.” (Curso de Direito
Tributário, 10a edição. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 195/196).
3.3. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTE DA RECEITA
BRUTA NO ATENDIMENTO GRATUITO. Requisito que, na
verdade, é exigido (pela Lei 12.101/2009) para a concessão ou
renovação da certificação, e não necessariamente para a declaração
de imunidade. Questão, aliás, que é objeto de discussão no recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11896
administrativo e que, por isso, não impede o reconhecimento da
imunidade, nesse caso específico, pois enquanto não definida a
controvérsia no âmbito administrativo, a certificação de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) concedida à autora
permanece válida, nos termos do art. 35, § 2o, da própria lei
12.101/2009 (cf. item 3 acima).
3.4. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE SOBRE PRODUTOS
IMPORTADOS. Possibilidade, já que os produtos cirúrgicos serão
incorporados ao patrimônio da entidade. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de
que a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição
Federal, abrange o ICMS incidente sobre a importação de
mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços específicos
(ARE 803906, AgR/SP Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.11.2014; Ag.
Reg. no AI no 776205/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/10/2011; AI
785459 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.11.2011; RE 571809
AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 09/02/2010; AI 669.257-AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/04/2009; RE 540.725-AgR, Rel.
Min. Eros Grau, j. 13.03.2009; RE 203.755-ES, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ 08.11.1996).
Posicionamento que também tem sido adotado por este E. Tribunal
de
Justiça
em
casos
semelhantes:
Apelação
no
1018606-12.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Rubens
Rihl,
j.
28/01/2015;;
Apelação
no
1024625-34.2014.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, j. 23/03/2015;; (Apelação no 385.961-5/2-00, Rel.
Des. Vera Angrisani, 2a Câmara de
Direito
Público,
j.
21/08/2007;
Apelação
no
9110730-52.2005.8.26.0000, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, 5a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
18/04/2011;
Apelação
no
9173480-22.2007.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Bianco, 5a Câmara
de Direito Público, j. 18/04/2011; Apelação no 994.07.164983/8, Rel.
Des. Moacir Peres, j. 06/12/2010; Apelação no 994.07.081191-8, Rel.
Des. Luis Ganzerla, 11a Câmara de Direito Público, j. 22/02/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11896
Referentes
à
mesma
autora:
Apelação
no
1000071-64.2016.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
04/07/2016; Apelação no 0012363-40.2012.8.26.0053, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, j.
08.04.2013; Apelação no 0012355-34.2010.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 02.05.2011; Apelação no
1049258-12.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Manoel
Ribeiro,
j.
13/05/2015;
Apelação
no
1047292-14.2014.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Vicente
de
Abreu
Amadei,
j.
19/05/2015;
Apelação
no
1049268-56.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Leonel Costa, j. 29.07.2015.
4 - Preenchimento, portanto, dos requisitos exigidos para a
pretendida imunidade tributária, com base no art. 150, VI, “c”, da
Constituição
Federal.
Recurso
provido”
(Apelação
1040136-38.2015.8.26.0053, Relator Desembargador FERREIRA
RODRIGUES, j. 12.12.2016).

Por derradeiro, não há que se falar que a alteração introduzida no artigo
155, II, § 2o, IX, “a”, da Constituição da República pela Emenda Constitucional no 33/2001
tenha alterado o panorama acima descrito, pois não é permitido ao Poder Constituinte
Reformador, ao ampliar as hipóteses de incidência do ICMS, obstar o regular exercício da
imunidade dos entes filantrópicos, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 14 do
Código Tributário Nacional.

Nesse passo, afigura-se hipótese de imunidade tributária, ficando o Estado
impossibilitado da cobrança da exação, pela não ocorrência da hipótese de incidência.
Mantém-se, pois, a r. sentença que concedeu a segurança, por seus próprios fundamentos.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11896
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator